Tribunal: STF
Processo: HC 161633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. Medida cautelar de suspensão do exercício da função pública. Cargo de Prefeito do Município de Mauá/SP. 3. Ausência de elemento concreto que indique o comprometimento da instrução ou reiteração delitiva. Afastamento que não pode se pautar em ilações. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.